Tribunal: TJMT
Processo: 1000735-12.2024.8.11.0028
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000735-12.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELENA RITA DE SOUZA - CPF: 008.868.051-71 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (APELADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO AUTORIZADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que declarou inexistente relação jurídica entre segurada do INSS e associação de aposentados, determinando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e fixando indenização por danos morais em R$ 1.000,00.

2.

A autora requer a majoração da indenização e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

I) Possibilidade de majoração da indenização por danos morais diante da cobrança indevida.
II) Adequação do percentual de honorários advocatícios fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa hipossuficiente compromete sua subsistência, configurando lesão patrimonial e extrapatrimonial que ultrapassa o mero dissabor.

4.

Para fixação do quantum indenizatório, consideram-se: (i) o baixo valor do desconto indevido (R$ 31,06) e a curta duração (apenas um mês); (ii) a vulnerabilidade da autora, pessoa idosa e de baixa escolaridade; e (iii) a necessidade de desestimular práticas abusivas.

5.

Diante desses fatores e dos precedentes desta Corte, eleva-se a indenização para R$ 5.000,00.

6.

Os honorários advocatícios de 10% sobre a condenação observam os critérios do CPC e devem ser mantidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantendo-se os honorários fixados na sentença.

8.

Tese de julgamento:
"O desconto indevido de contribuição associativa em benefício previdenciário de pessoa idosa, sem comprovação de vínculo contratual, configura dano moral indenizável, sendo sua quantificação pautada pela extensão do dano, vulnerabilidade do segurado e necessidade de desestímulo à prática abusiva."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 2º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1012394-21.2023.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelação interposta por Elena Rita de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais movida contra Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social.

A autora alegou ter identificado desconto do valor de R$ 31,06 em seu benefício previdenciário no mês de março de 2024, referente à "Contribuição AAPPS Universo", sustentando que a cobrança era indevida, pois desconhece a origem e nunca autorizou os descontos. A requerida não comprovou que a autora tenha firmado termo de filiação, razão pela qual a sentença declarou a inexistência da relação jurídica, determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente (R$ 62,12) e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

A apelante pleiteia a majoração da indenização por danos morais, e requer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação, por entender que o percentual não condiz com a complexidade da causa.

Em contrarrazões, a apelada sustenta que não houve ilicitude na cobrança e que não ficou demonstrado qualquer abalo moral significativo que justificasse a majoração da indenização, tratando-se de mero dissabor. Pugna pela manutenção da sentença, inclusive quanto aos honorários advocatícios.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (ID. 263121767).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal restringe-se à adequação do valor fixado a título de danos morais em razão dos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, sem que houvesse relação jurídica entre as partes, bem como à eventual necessidade de majoração de honorários advocatícios.

O desconto indevido efetuado diretamente sobre benefício previdenciário de pessoa idosa é passível de indenização nos termos do artigo 5º, inciso V, da Constituição Federal, e dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Trata-se de dano
in re ipsa
, ou seja, presumido, de modo que o debate se limita exclusivamente ao
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de origem e à necessidade de sua adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sopesando a extensão do dano no caso em análise, que foi de baixo valor (R$ 31,06) e por curto período (apenas 1 parcela descontada); a vulnerabilidade do lesado, que é pessoa idosa de baixa escolaridade; e, em especial, a necessidade de desestimular a reiteração da conduta ilícita, verifica-se que o
quantum
fixado na sentença deve ser revisto.

Nesse contexto, diante da situação narrada, somada à média dos valores de indenizações aplicados por este Tribunal em casos semelhantes,
entendo por proporcional e arrazoado
que a indenização seja fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme precedentes desta E. Câmara:

DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]

8.

O valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto. [...] Tese de julgamento: “1. É abusiva a cobrança de contribuições associativas em benefício previdenciário, realizada por associação de aposentados, sem a devida comprovação de vínculo contratual entre as partes. 2. A cobrança indevida de contribuições associativas, realizada por associação de aposentados em benefício previdenciário de pessoa idosa e com baixa escolaridade, configura dano moral indenizável.” (N.U 1012394-21.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

No mesmo sentido: N.U. 0000341-52.2015.8.11.0023; N.U 1000947-02.2024.8.11.0006; N.U 1026198-19.2021.8.11.0041; N.U 0002737-51.2014.8.11.0018.

Diante do exposto, elevo o montante da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 para R$ 5.000,00, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

No que concerne aos honorários advocatícios, considerada a majoração dos danos morais, devem ser mantidos no percentual de 10% sobre o valor da condenação, conforme fixado na sentença, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. O percentual arbitrado encontra-se em conformidade com os parâmetros legais e mostra-se adequado à complexidade da demanda.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, exclusivamente para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025